Tribunal: STF
Processo: ARE 1437736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO FISCAL. DEDUÇÃO LEGAL. AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NOS AUTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃODESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, ROMERO GUIMARÃES, contra sentença (fls. 102-103) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Petrópolis, que, nos autos da ação ordinária nº 0118466-70.2017.4.02.5106, julgou improcedente o pedido para desconstituir os créditos fiscais referentes às notificações de lançamento n. 2016/97593050986491, 2015/951629447072563, 2013/044573894058498 e, também, à notificação de lançamento suplementar nº 2013/7314477911825456, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.



    2. Em razões de apelação, o autor sustenta, em apertada síntese (fls. 106-110), que a r. sentença deve ser reformada, porquanto a União desconsiderou os efeitos da imutabilidade da coisa julgada, uma vez que foi proferida sentença na fase de execução, após transigirem as partes interessadas quanto à pensão alimentícia. Pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso, sob o fundamento de notória transgressão aos efeitos da imutabilidade da coisa julgada.



    3. Cinge-se a controvérsia em aferir acerca da comprovação de deduções de despesa com pensão alimentícia da base de cálculo do imposto de renda de pessoa física, dado que não é possível saber se o acordo judicial está vigente.



    4. Na hipótese em questão, o apelante não comprovou que tem direito a deduzir o valor pago a título de pensão alimentícia porque o mesmo foi homologado por sentença judicial transitada em julgado. Há nos autos somente alegação do referido fato, sem provas. O que existe sim, é cópia da sentença judicial extintiva em razão de quitação do débito datada de 2010 (fls. 28). Outrossim, deveria a parte autora ter juntado, nesse processo, a comprovação de que pagou efetivamente a pensão alimentícia, pelas provas usualmente admitidas em direito, como cópia de cheque, comprovante de depósito identificado e transferências eletrônicas identificadas. In casu, verifica-se que a cópia da declaração anexada à petição inicial por Maria de Fátima Jerônymo de Oliveira, na qualidade de representante legal dos três filhos gêmeos, às fls. 40, não faz qualquer alusão à homologação do ajuste estabelecido que importe em dez salários-mínimos, como alega o autor.



    5. Desse modo, cabe afastar a alegação do apelante de que o efetivo pagamento somente estaria comprovado por meio dos documentos que instruiu a inicial. A prova juntada pelo autor não é robusta o suficiente para demonstrar as alegações da inicial e, por outro lado, a pretensão da União é transferir ao próprio autor o ônus da prova, tendente, na hipótese, a demonstrar que ocorreu a constituição do acordo homologado.



    6. O apelante não impugnou o capítulo da sentença que fixou em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, os honorários advocatícios sucumbenciais. Sendo assim, mantenho a referida condenação, e arbitro os honorários recursais em 1% (um por cento), sobre o valor dos honorários fixados em sentença.



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente